Tribunal: STF
Processo: RE 76481
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
- Inventário. Bens trazidos à colação, nos termos do art. 1.785 do C. Civil.
II. Se a matéria compreendida nos arts. 1.789 e 1.794 do citado Código, posto que suscitada e na apelação, não foi apreciada no acórdão e nem embargos de declaração foram opostos, descabe apreciá-la na via extrema, (Súmula, ns. 282 e 356).
III. Divergência pretoriana invocada sem os requisitos mínimos do art. 305 do R.I (Súmula n. 291).
IV. Recurso extraordinário não conhecido por falta de seus pressupostos.